Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704323-51.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES DECISÃO Trata-se de embargos opostos pela ré contra decisão que não conheceu o recurso inominado por considerá-lo intempestivo. Alega a embargante que há contradição na decisão embargada, argumentando que havendo duplicidade de intimação, via sistema eletrônico e via DJE, deve prevalecer a publicação por meio do diário de justiça. Sem razão a embargante. Como bem salientado na decisão recorrida, em caso de dupla intimação, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no art. 5o da Lei no 11.419/2006. Essa previsão expressa de dispensa de publicação no DJe reforça a conclusão de que a intimação eletrônica é a que deve prevalecer. O CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais. A intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o art. 272, caput, do CPC/2015. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Nesse sentido é o recente entendimento do STJ: EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09 - Informativo 697 do STJ. Dessa forma, a decisão embargada foi devidamente fundamentada e não possui contradição a ser sanada. Em verdade, a embargante, ao argumento de que a decisão recorrida padece de vício, pretende rediscutir o que foi decido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela ré. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora